Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0733773-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 76992927, porquanto os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo interno pela decisão de ID 76749187 mantêm-se incólumes. Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na interposição do agravo interno, quando cabível o agravo em recurso especial, tendo em vista a configuração do erro grosseiro. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 4/6/2024). Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007